Tribunal: TJDFT
Processo: 0717151-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717151-63.2023.8.07.0000 Agravante(s) Jamilson Amancio Braga Agravado(s) DF Genérica - Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jamilson Amancio Braga contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 155725542 do processo de referência) que, no incidente de desconsideração de personalidade jurídica suscitado por DF Genérica - Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. em desfavor do agravante e outros, processo n. 0701747-68.2020.8.07.0002, indeferiu o benefício da justiça gratuita por ele postulado, nos seguintes termos: Vistos. I – Do cadastramento Considerando a decisão de ID 14215218, à Secretaria para atualização da classe processual e do assunto. II – Do pedido de gratuidade de justiça Considerando que os executados JAMILSON e DROGARIA ALIANCA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA deixaram de juntar os extratos bancários solicitados, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. III – Da impugnação à penhora SISBAJUD Considerando que os executados deixaram de juntar os extratos bancários das contas ITAÚ e CEF dos meses novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023, embora solicitado no ID 1542245662, não acolho a impugnação à penhora. Em relação ao benefício de ordem, tenho que já esgotas as diligências expropriatórias em relação aos devedores originários. Assim, expeça-se alvará de levantamento de valores, em favor do exequente, em relação aos valores bloqueados pelo SISBAJUD, nas contas dos executadosJAMILSON e DROGARIA ALIANCA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA IV – Da certidão de ID 153585853 À Secretaria para cumprimento da certidão de ID 153585853. Em razões recursais (Id 46403838) requer, primeiramente, a justiça gratuita com base nos artigos 98 e 99, ambos do CPC. Alega não possuir condições financeiras de arcar com os ônus do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Refuta a decisão agravada ao afastar a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência. Invoca o art. 99 §§ 2o e 3o, do CPC. Pleiteia a reforma da decisão recorrida para lhe serem concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, informa terem sido objeto de penhora valores depositados em conta poupança, os quais declara serem referentes a pró-labore que lhe é pago. Postula seja reconhecido, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, se tratar de ativos absolutamente impenhoráveis. Cita o art. 866, § 1o, do CPC. Leciona que o magistrado deve ser cauteloso ao fixar percentual para eventual solvência do crédito exequente. Apregoa que deve ser “resguardado percentual razoável para que se permita e não se torne inviável a atividade empresarial, imputando a insolvência financeira à executada”. Alega o descumprimento da ordem preferencial de constrição de bens e direitos, nos termos do art. 835. Diz que o bloqueio recaiu sobre conta de pagamentos da 2a executada, que indica como sendo o décimo item listado. Cita julgados. Proclama não se possível ao juízo instaurar de ofício o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Faz menção ao art. 133, caput, do CPC. Requer seja declarada nula a decisão que instaura o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, postula: “A. Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído. B. Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais C. Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, para CONCEDER os benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao AGRAVANTE: JAMILSON AMANCIO BRAGA; D. REFORMAR a Decisão para seja reconhecida a NULIDADE PROCESSUAL, violação ao art. 133 do CPC e seguintes, com a restituição dos autos ao STATUS QUO ANTE, declarando nulos todos os atos posteriores à nulidade declarada, eis que o procedimento de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA não foi REQUERIDO pelos EXEQUENTES, bem como foi deferido EXOFFICIO pelo JUÍZO sob o fundamento de aplicação do princípio da FUNGIBILIDADE, não compatível com o procedimento; E. REQUER seja declarado a IMPENHORABILIDADE DAS CONTAS BANÁRICIAS DE PAGAMENTO E DE POUPANÇA DO EXECUTADO: , nos termos do art. 833, IV e X do CPC; F. REQUER, alternativamente, seja ao crivo deste juízo, flexibilizado para se promover a garantia do mínimo existencial e a manutença própria e de sua família, seja liberado o percentual de 70% ( setenta por cento) dos valores bloqueados do EXECUTADO: para garantir lhe o dirieto a sobrevivência, manutença dos seus filhos, e sua prórpia subsistência. G. REQUER seja promovido o desbloqueio de percentual não inferior à 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados da EXECUTADA: , para nos termos do art. 866 e seguintes do CPC, llhe seja possível continuar sua atividade empresarial sob pena de imputar-lhe, não sendo a devedora principal a abertura de processo de falência; H. O presente AGRAVO DE INSTRUMENTO será instruído com cópia integral dos autos para análise do juízo ad quem. I. Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça”. O recolhimento do preparo não foi comprovado em razão do pedido de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pela parte de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação pro bono (Id 46208333). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração (Id 149866106 do processo de referência) firmada pessoalmente se encontra, portanto, fragilizada, porque os documentos coligidos não demonstram que ele não possui recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. O executado, ora agravante, não juntou no processo de origem documentação solicitada pelo juízo de origem em decisão de Id 152245662 do processo de referência, como “cópias da carteira de trabalho e/ou dos três últimos contracheques e, na ausência de vínculo empregatício, do extrato dos três últimos meses de todas as contas bancárias”. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Entendo que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter o agravante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Oportunamente, havendo o recolhimento do preparo, ou após decorrido o prazo para impugnação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora